Tribunal: TJDFT
Processo: 0717836-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. DOENÇA PREEXISTENTE. NÃO DECLARADA. CARÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença em ação de obrigação de fazer que julgou improcedente o pedido inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a negativa de cobertura por parte da operadora de plano de saúde é legítima diante da alegação de omissão de doença preexistente na declaração de saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica em análise deve ser examinada de acordo com as normas do CDC, porque as partes envolvidas se enquadram no conceito de consumidora e fornecedora.
4. A operadora de plano de saúde pode estabelecer carência contratual, conforme art. 12, V, da Lei no 9.656/98, sendo afastada apenas em casos de urgência ou emergência, nos termos do art. 35-C, I, da mesma lei e da Súmula 597 do STJ.
5. A apelante/beneficiária possuía diagnóstico prévio de Síndrome de Arnold-Chiari desde 2016, com histórico de cirurgias anteriores. Em 2024 contratou o plano de saúde e um mês depois voltou apresentar sintomas.
6. A recorrente omitiu essa condição no formulário de Declaração de Saúde, respondendo negativamente a quesitos sobre doenças do sistema nervoso, apesar da ciência do diagnóstico desde 2016.
7. Dessa forma, considerando que a parte apelante está sujeita ao prazo de carência contratual e que não se mostra presente situação concreta de urgência ou emergência capaz de afastar a exigência da referida carência, sendo legítima a negativa de cobertura.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: “A omissão de doença preexistente na declaração de saúde configura má-fé contratual e legitima a negativa de cobertura por parte da operadora de plano de saúde.”
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o e 3o; CC, art. 422; Lei no 9.656/98, art. 12, V.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1996432, 0702755-17.2024.8.07.0010, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/05/2025, publicado no DJe: 21/05/2025; Acórdão 1953727, 0701882-13.2024.8.07.9000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025; etc.